Tribunal: TJMT
Processo: 1042618-65.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042618-65.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS HIROME ISHIBA - CPF: 851.265.191-15 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), JOSE GARCIA MACHADO BARROS - CPF: 008.913.531-86 (APELADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE GARCIA MACHADO BARROS - CPF: 008.913.531-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA IMPOSTA.
RECURSO NÃO PROVIDO

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que manteve decisão condenatória em ação de reparação por danos materiais e morais. O embargante
busca
discutir a aplicação de índices de correção monetária e juros de mora, com base na Lei n. 14.905/2024, não suscitados na apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a admissibilidade de revisão dos índices de correção monetária e juros de mora em sede de embargos de declaração, quando tais matérias não foram suscitadas em momento oportuno, configurando inovação recursal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado. A pretensão do embargante de rediscutir matéria não anteriormente ventilada caracteriza inovação recursal.

4. O caráter manifestamente protelatório dos embargos justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à introdução de matéria não ventilada anteriormente, configurando inovação recursal. O caráter protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 809.439/AL.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento a Apelação
.

O embargante discorre sobre as alterações feitas pela Lei n. 14.905/2024 nos
arts
. 389 e 406 do Código C
ivil.

Pede que seja aplicado o entendimento ali estabelecido, para que a correção monetária seja feita pelo índice IPCA e os juros de mora pela
taxa
Selic
.

Contrarrazões no Id.
258171677
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se na origem de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
julgada procedente para condenar o réu, ora embargante, “
ao pagamento no valor de R$ 21.995,26 (vinte um mil, novecentos e noventa e cinco reais) a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do decisum
”
.

Sobre a correção monetária e os juros de mora, na Apelação apenas requereu que incidam a partir do arbitramento da indenização.

No acórdão ficou definido o seguinte:

“
Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ), para o abalo moral e para o material.

A correção monetária deve ser computada desde o evento danoso para o dano material (Súmula 43 do STJ) e desde o arbitramento para o extrapatrimonial (Súmula 362 do STJ)”.

Nos
Aclaratórios
, pretendem a revisão dos índices estabelecidos para os juros de m
ora e para a correção monetária, segundo as alterações introduzidas pela
Lei n. 14.905/2024 nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Contudo, essa questão não foi suscitada anteriormente, sendo vedada a apreciação apenas nesta via,
pois

cuida-se de inovação recursal (
AgRg
no REsp: 809439/AL), e
os
ED
são admitidos apenas quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC,
ausentes aqui.

É evidente o
manifesto caráter protelatório
, o que
impõe a cominação da multa descrita no art. 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
e condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sob
re o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025